Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende obter a condenação dos réus ao pagamento dos honorários de advogado em razão do princípio da causalidade.
2. Se a demandante não deduzir sua pretensão após o transcurso do prazo de trinta dias a partir da data do indeferimento da medida de arresto, o processo deve ser extinto sem exame do mérito (art. 308 do CPC).
3. Diante da contestação oferecida pelo réu em ação na qual foi indeferida a medida de arresto, a autora deve ser condenada ao pagamento de honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 85 do CPC.
4. De acordo com art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4.1. Nessas hipóteses, o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de advogado reduzidos nos termos do art. 85, § 2o, com os limites impostaos pelo princípio previsto no art. 8o, ambos do CPC.